Tribunal: TJMT
Processo: 1002889-38.2021.8.11.0018
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002889-38.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BRITO - CPF: 040.371.121-59 (RECORRIDO), KETLYN CAROLINE SCHMID - CPF: 045.379.831-40 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº: 1002889-38.2021.8.11.0018

Origem: Juizado Especial Cível de Juara

Recorrente (s): TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido (s): MARIA APARECIDA BRITO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇAS/PAGAMENTOS INDEVIDOS DE PERÍODOS ANTERIORES À CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – DIVERSAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Recorrido que em 30/09/2021 contratou plano da Reclamada com portabilidade dos números de final 2013, 2914 e 5871, pelo valor mensal de R$ 119,97, sendo 39,99 cada linha no plano controle.

Que recebeu duas cobranças, uma no valor de R$ 119,97 cujo período correspondia de 02/09/2021 à 01/10/2021, período anterior à contratação, que se deu em 30/09/2021.

E outra cobrança no valor de R$ 15,99, referente ao período de 02/10/2021 à 05/10/2021, que seria de diferença do ciclo.

Foram registradas reclamações administrativas, sendo respondido pela legalidade das cobranças.

Em sua defesa a empresa alegou que o dano moral não restou demonstrado nos autos, se tratando de mero aborrecimento.

Em que pese a alegação de que não houve ato ilícito com as cobranças, os fatos demonstrados nos autos ultrapassam o mero aborrecimento, pois não é razoável que a empresa cobre pelos serviços em momento anterior à contratação.

Entendo que, caso haja necessidade de adequação do ciclo da fatura, este deve ser feito em momento posterior.

Assim, escorreita a sentença que reconheceu o ato ilícito e impôs a condenação respectiva, devendo ser mantida em seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral se mostra devido na medida em que o consumidor não logrou êxito em resolver o problema na esfera administrativa, em que pese o esgotamento dos meios.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda elação com os critérios acima, devendo ser mantido,
de forma excepcional nos autos, ante a própria excepcionalidade da abusividade da cobrança em período anterior à contratação dos serviços.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022